Tribunal: TJBA
Processo: 0328910-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0328910-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISS. ATIVIDADE BANCÁRIA. ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DE MULTA CONFISCATÓRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração pelo Município de Salvador contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Itaú Unibanco S.A., para julgar procedentes os embargos à execução fiscal e declarar a inexigibilidade do crédito tributário relativo ao ISS incidente sobre a rubrica “adiantamento a depositantes”.

2. O embargante alegou omissões e contradições quanto à interpretação do item 15.08 da LC 116/2003, à utilização de prova pericial emprestada e à fundamentação sobre o caráter confiscatório da multa.

3. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição quanto à interpretação do item 15.08 da LC 116/2003; (ii) saber se houve omissão na análise da impugnação ao laudo pericial emprestado; e (iii) saber se houve omissão na fundamentação sobre o caráter confiscatório da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

6. Não há contradição a ser sanada no tocante à interpretação do item 15.08 da LC 116/2003, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, respaldada em jurisprudência do STJ (AREsp 669.755/RJ), de que não incide ISS sobre atividade meio exercida por instituição financeira na concessão de crédito emergencial.

7. A alegação de omissão quanto ao laudo pericial emprestado não procede, dado que a controvérsia é exclusivamente jurídica, não havendo divergência fática relevante.

8. Assiste razão ao embargante quanto à ausência de fundamentação específica sobre o caráter confiscatório da multa, cuja menção constou da ementa do acórdão original.

9. Suprida a omissão, acrescenta-se que a multa acessória, quando inferior a 100% do valor principal, não se caracteriza como confiscatória, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal entendimento encontra respaldo doutrinário (Ricardo Alexandre) e jurisprudencial (TJBA, Apelação nº 0320683-11.2016.8.05.0001), inexistindo caráter confiscatório no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, exclusivamente para sanar omissão quanto à análise do caráter confiscatório da multa, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022

Lei Complementar nº 116/2003, art. 1º, item 15.08

Resolução BACEN nº 3.919/2010

Jurisprudência relevante citada

STJ, AREsp 669.755/RJ

TJBA, Apelação nº 0333251-59.2016.8.05.0001

TJBA, Apelação nº 0320683-11.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0328910-19.2018.8.05.0001

em que figura como embargante
o

MUNICÍPIO D
E

SALVADOR
e embargad
o o
ITAU UNIBANCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em acolher parcialmente os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.